Tribunal: TJSP
Processo: 2218018-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Habeas corpus não constitui meio jurídico adequado para rever decisão abarcada pela coisa julgada – Revisão criminal que se presta para tal – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2218018-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante VAGNER ALEXANDRE SANTOS e Paciente NICOLAS CALIL
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218018-56.2020.8.26.0000 - Voto no 22.523
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2218018-56.2020 - São Paulo
Impetrante: Vagner Alexandre Santos
Paciente: Nicolas Calil da Silva
Voto no 22.523
HABEAS CORPUS Habeas corpus não constitui meio jurídico
adequado para rever decisão abarcada pela coisa julgada

Revisão criminal que se presta para tal Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, impetrado por
Vagner Alexandre Santos, advogado, em favor de NICOLAS CALIL
DA SILVA, sentenciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n°
11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente ao tempo do fato, a ser cumprido em regime inicial fechado,
sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 32a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Em resumo, entende que não estão presentes
os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal,
autorizadores da custódia cautelar. Requer a reforma da sentença,
bem como o direito de aguardar o deslinde da causa em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 53/56), e prestadas
informações (fls. 59/60), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento da presente impetração (fls. 64/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218018-56.2020.8.26.0000 - Voto no 22.523
3
É o relatório.
A ordem não merece ser conhecida.
Conforme se observa dos autos, o paciente e o
corréu foram processados e por sentença prolatada no dia 27 de
setembro de 2019, condenados, como incursos no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(fls. 449/480, autos de origem).
A r. sentença transitou em julgado para o órgão
ministerial em 07 de outubro de 2019 (fls. 500, autos de origem). As
guias de recolhimento provisórias foram expedidas em 18 de outubro
de 2019 (fls. 511/512 e 513/514, autos de origem).
Intimadas
da
Sentença,
as
defesas
ingressaram com apelação criminal, tendo esse Egrégio Tribunal de
Justiça, em 19 de maio de 2020, negado provimento aos recursos (fls.
607/633, autos de origem).
O v. Acórdão transitou em julgado em 12 de
junho de 2020 para as defesas e em 22 de junho de 2020 para o
Ministério Público (fls. 638, autos de origem).
Por fim, as guias de recolhimento foram
aditadas em 31 de julho de 2020 (fls.643 e 644, autos de origem).
Portanto, observa-se que, no caso em análise,
o paciente foi condenado por sentença definitiva, operando-se o
trânsito em julgado. Dessa forma, impossível se admitir, pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218018-56.2020.8.26.0000 - Voto no 22.523
4
estreita do habeas corpus, a reavaliação dos termos da r. sentença ou
do v. Acórdão, pois resultaria em ofensa à coisa julgada, sendo caso
de manejo de revisão criminal.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
Habeas corpus - Paciente denunciado como incurso no
artigo 33, "caput”, da Lei no 11.343/06. Pretendida
modificação do regime de cumprimento da pena fixado
na r. sentença condenatória. Inadmissibilidade - Não
há como se fazer, em sede de 'habeas corpus', análise
aprofundada quanto a matéria probatória, como
pretende o ilustre impetrante, sendo cabível para esse
fim o recurso de apelação, pois não se admite a
substituição de recurso específico pela estreita via do
writ' - Ordem não conhecida para esse fim. Sentença
condenatória - Negado direito de recorrer em liberdade
-
Manutenção
do
paciente
no
cárcere
-
Constrangimento ilegal - Inocorrência - Presentes os
pressupostos
de
cautelaridade
da
segregação
provisória - Decisão fundamentada - Aplicabilidade do
parágrafo único, acrescido ao artigo 387, do Código de
Processo Penal, pela Lei no 11.719/08. Não tendo
havido
alteração
do
quadro
que
justificou
a
permanência do paciente no cárcere durante a
instrução criminal, a manutenção da custódia, em
razão da prolação da r. sentença condenatória, não
implica constrangimento ilegal. Ordem parcialmente
conhecida
e,
nesta
parte,
denegada.
(HC
no
990.09.220056-1 - Relator: Salles Abreu - Comarca:
Jundiaí - Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218018-56.2020.8.26.0000 - Voto no 22.523
5
- Data do julgamento: 24/11/2009).
No mesmo sentido, o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO A BANCO E
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
TIPIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
MEROS
ATOS
PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
“5. Na hipótese, houve condenação em primeiro grau,
após amplo exame das provas, com confirmação da
decisão pelo Tribunal a quo, sobrevindo o trânsito em
julgado. Dessa forma, o acolhimento das alegações do
embargante, na forma como elaborada mostra-se
inviável, uma vez que transmutaria o habeas corpus
em sucedâneo de revisão criminal, sendo de se
acrescer que, fazendo-o, esta Corte ainda estaria a
usurpar a competência do Tribunal Estadual, a quem
competiria o julgamento da ação revisional” (STJ,
AgRg no HC 433159/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 03/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218018-56.2020.8.26.0000 - Voto no 22.523
6
Dessa forma, transitado em julgado o V.
Acórdão condenatório e esgotadas todas as instâncias recursais, não
se vislumbra constrangimento ilegal a ser afastado por esta via.
Ressalte-se, no mais, que a prisão do acusado
neste momento processual se trata de prisão-pena, em decorrência
de condenação definitiva, restando superado o pleito de revogação da
prisão preventiva.
Assim sendo, não se conhece da ordem
impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator